Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-93.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006680-93.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VERA LUCIA MARQUES - CPF: 452.560.391-72 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

VERA LUCIA MARQUES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
S
–

RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES
NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE
–

INCIDÊNCIA DO
ART. 373, II, CPC –
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
LAVRATURA DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL
INDEVID
O
–
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
–
CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS
–

JUNTADA DE
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO
DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA PEL
A

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO JÁ EXISTENTE HÁ MAIS DE
1
(
UM
) ANO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO APELO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
a
o direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do
CPC
).

2
.
O protesto
extrajudicial
indevido constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

3
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, nem mesmo nos Embargos de Declaração, salvo as hipóteses de documento novo, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do recorrente desde antes do julgamento do recurso de apelação. (Inteligência do art. 435 do Código de Processo Civil)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
Cível
, tirado contra sentença
(ID no
267532259
)
proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito
C/C Indenização De Danos Morais Com Pedido De Antecipação De Tutela
,
ajuizada
por
VERA LUCIA MARQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“
Ante o exposto este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, confirmando a tutela de urgência outrora concedida, para:

·

Reconhecer
a inexistência dos débitos em questão, bem como a ilegalidade dos protestos oriundos de tais dívidas;

·

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em
10% (dez por cento) do montante apurado acima, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC.
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente, d
efende a redução do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
no

2
67532266
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
(ID. no
2
67532268
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
VERA LUCIA MARQUES

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a
consumidor
a
, ora Apelad
a

VERA LUCIA MARQUES

ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação Por Danos Morais
em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
aduzindo, em síntese,
surpreendeu-se com a
lavratura de
seu nome
em protesto extrajudicial,
no valor de R$
161,50
(
cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos
)
, na data de 10/09/2021
, referentes à pendência
n
a unidade consumidora no 6/
251727-4
, a qual ressalta não ser de sua titularidade.

Em suas razões recursais,
a concessionária de energia elétrica
, ora apelante,

Segui
afirma
ndo

que não houve
ilegalidade na lavratura do protesto
, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
.

Asseverou ainda, que, para efetuar
a contratação do
s
serviço
s na referida UC
, apresentou os documentos de identificação pessoal, além de documentos de comprovação da posse/propriedade do imóvel
, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais suportados.

Por fim, de forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, a parte recorrida
rebate as alegações da recorrente,
afirmando que restou devidamente
comprovado nos autos que o nome da
autora/apelada
foi negativado
de forma ilegal e indevida
por culpa
exclusiva da concessionária de energia elétrica.

Afirma que a parte recorrida não comprovou de forma inequívoca
que
a apelada era a titular U
nidade
C
onsumidora no 6/251727-4
.

Pois bem
.

Inicialmente, com relação à documentação anexada no ID.
267532265 (ÁUDIO GRAVAÇÃO TELEFÔNICA)
, verifica-se que ela foi juntada apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade.

Nesse contexto, o artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da demanda, evidenciando a necessidade de sua apresentação em momento oportuno “com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, o que não ocorreu na hipótese.

E, o artigo 435, do CPC aponta que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (destaquei)

Desse modo, não os considero para presente análise, em razão da inovação recursal e supressão de instância.

Outrossim, nota-se que

o referido documento
,
além de não comprovar que se trata da voz da recorrida, foi

acostado a
os autos do processo no
1009733-19.2023.8.11.0055
, em
1
/11/
20
23
, ou seja, o recorrente possuía conhecimento há
1 (um) ano e 3 (três) meses
antes do protocolo do apelo recursal
ocorrido em 6/02/2025
, portanto, deixou de
juntar
aos autos, como dito,
sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade.

Adentrando ao mérito recursal e em detida análise do conjunto probatório, percebo que a sentença vergastada não comporta reparos.

Nesse sentido, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de
consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In
casu
,

verifica-se que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual junto à empresa elétrica apelante.

Portanto, competia à empresa elétrica apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada
, entretanto,
a empresa recorrente não foi capaz de colacionar aos autos prova da suposta contratação
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão
autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

A propósito
:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A negativa de existência de relação contratual pelo autor e a ausência de comprovação pela instituição financeira configuram falha na prestação de serviços e ensejam o reconhecimento da inscrição indevida.

(N.U 1006257-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido,
é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (...)

(N.U 1002858-51.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Desta feita
,
de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que se refere à relação contratual e à existência de débitos em aberto, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Dos danos morais e quantum indenizatório.

No caso em apreço, é incontroverso que houve indevida lavratura de protesto extrajudicial
.

Isto porque, a parte adversa não cumpriu com o ônus de comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido, s
abe-se
que
o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Desse modo, o protesto indevido em exame resulta o direito da apelada em obter a indenização por danos morais, com fulcro nos
arts
. 52, 186 e 927 do Código Civil, nestes termos:

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

[...]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792
)

[...]
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR
ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO. 1. "Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação. 3. O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017
) [grifo nosso]

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantumindenizatório.

Desta feita
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, verifico que o quantum arbitrado pelo
juízo a quo,
no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil)

está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais,
fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça
acerca do tema
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA –
BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM REDUZIDO PARA PATAMAR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No caso dos autos o banco levou a protesto título ausente de higidez e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios, incorrendo, assim, em conduta negligente.

O valor da indenização deve ser reduzido para patamar condizente com as peculiaridades do caso, observados os critérios inerentes à fixação do montante.

(N.U 0010745-14.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DUPLICATA – COMPRA E VENDA CANCELADA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
– PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. (...)”

(N.U 0002610-73.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 17/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da
parte
recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025